Tribunal: STF
Processo: ARE 1418597
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Paulo Guimarães opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão em que neguei seguimento ao recurso interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nas Súmulas nºs 279 e 280/STF. 



    O embargante insurge-se quanto a não fixação da verba honorária nesta instância recursal, aduzindo, in verbis, que: 



    “Nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95, a sucumbência nos juizados segue o princípio da dupla sucumbência, ou seja, é preciso ser sucumbente duas vezes para que seja fixados os honorários de sucumbência. 



    A parte recorrente foi sucumbente na primeira instância, entretanto, obteve êxito na Turma Recursal e nesta Corte que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário. 



    (...)



    Portanto, diante da dupla sucumbência da Fazenda Pública, os honorários sucumbenciais devem ser fixados ao menos no percentual mínimo 10% (dez por cento).” 



    Destaca que na decisão embargada também haveria “omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Registre-se, inicialmente, que, no âmbito dos Juizados Especiais, o art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de condenação em honorários advocatícios não só nos processos que ficam restritos ao primeiro grau de jurisdição, mas também naqueles em que o recorrente logra alteração da sentença proferida na origem. 



    A referida norma legal assim dispõe:



    “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” (grifei)



    Como se vê, a aludida norma se limita a assentar o cabimento de honorários advocatícios sucumbenciais em segundo grau de jurisdição, na hipótese em que o recorrente for vencido, pelo que não há que se falar em omissão na decisão embargada haja vista a inaplicabilidade do art. 55 da Lei nº 9.099/95 em sede extraordinária.



    Sobre o tema, a seguinte decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski em caso análogo ao destes autos:



    “No presente caso, inexiste a omissão apontada. A decisão embargada não mencionou o art. 55 da Lei 9.099/1995, por ser desnecessário, em face da sua inaplicabilidade naquele momento processual, conforme entendimento desta Corte. Confira-se:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA (LEI Nº 9.099/95, ART. 55) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 976.904-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma – grifei). 



    Com efeito, o art. 55 da Lei 9.099/1995 apenas regula os honorários advocatícios em primeira e segunda instâncias dos Juizados Especiais. Veja-se: 



    (...)



    Nesse quadro, é descabida a alegação de omissão.



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração” (RE nº 1.056.256/RS-ED, DJe de 8/8/17).



    Nesse mesmo sentido: ARE nº 1.090.673/MG-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/5/18).



    Por fim, não tendo havido condenação do ora embargado em honorários advocatícios na instância de origem não há falar em majoração de verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A propósito:



    “FGTS – CONTRATO DE TRABALHO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – NULIDADE. A nulidade do contrato de trabalho a envolver a Administração Pública não afasta o direito aos depósitos relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Precedente: recurso extraordinário nº 596.478/RR, Pleno, redator do acórdão o ministro Dias Toffoli, com publicação no Diário da Justiça de 25 de fevereiro de 2015. Ressalva de entendimento pessoal, porque vencido quanto aos efeitos do ato nulo. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, fica afastada, no julgamento de recurso, a majoração de honorários advocatícios quando ausente fixação de verba sucumbencial na origem. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (ARE nº 1.018.995/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 24/10/2017.



    Assim, ausentes as omissões alegadas pelo embargante, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente